Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-32.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), EDSON PEGO - CPF: 558.784.741-15 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010028-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADO: EDSON PEGO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DECISÃO QUE NÃO AFASTOU OS EFEITOS DA REVELIA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão que rejeita o pedido de afastamento dos efeitos da revelia.

II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos. Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010028-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

AGRAVADO: EDSON PEGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BRADESCO SEGUROS S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório de nº 2821-45.2017.811.0051, ajuizada por
EDSON PEGO
, indeferiu o pedido com que pretendia reconhecer a nulidade da citação.

Para tanto, o agravante alega que a citação foi encaminhada para endereço diverso do seu, de modo que a decisão de base deve ser reformada a fim de se afastar os efeitos da revelia.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que decretou a revelia das seguradoras e demais corrés, as quais deixaram de apresentar defesa no prazo legal.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a hipótese de cabimento de decisão que rejeita o pedido de afastamento dos efeitos da revelia.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE DECRETO DE REVELIA INDEFERIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que entendeu pelo indeferimento do pedido de decretação dos efeitos da revelia formulado pelo agravante não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083888651, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-02-2020)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020